Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-45.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0721632-45.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LÁSARO VITOR GONÇALVES RÉU: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA E OUTRA. D E S P A C H O Ao autor, em réplica. Publique-se. Brasília, 09 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator